Tribunal: TJMT
Processo: 0017255-03.2016.8.11.0042
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0017255-03.2016.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), PAULO SANTANA DA CRUZ - CPF: 020.394.791-63 (APELADO), DAYANE ESTEFFANI PINTO DA SILVA - CPF: 034.730.131-29 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER (ART. 147, DO CP) –
IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL
– PRETENDIDA CONDENAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA
– FUNDADO TEMOR DA VÍTIMA NÃO COMPROVADO – ATIPICIDADE DA CONDUTA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO
DESPROVIDO EM DISSONÂNCIA
DO PARECER.

Conquanto o crime de ameaça seja comum e formal, considerando-se consumado independentemente do resultado, sua configuração exige que fique comprovado o efetivo temor incutido na ofendida. Inexistindo, portanto,
tal receio em relação às ameaças proferidas pelo agente, atípica a conduta, ensejando a manutenção da sentença absolutória.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
, interposto a tempo e modo pelo
Ministério Público,
contra sentença
sob Id. 97767977, em que foi absolvido
Paulo Santana da Cruz
do crime de
Ameaça, no contexto da violência doméstica
(art. 147 c/c artigo 61, inciso II, alínea f, ambos do Código Penal).

Inconformado, apresentou razões (ID. 97767981) asseverando haver provas suficientes para a condenação do apelado nos termos da inicial acusatória.

As contrarrazões da defesa são pelo
desprovimento
do Apelo (Id. 97767982).

E
m parecer a PGJ opina pelo
provimento
do recurso, conforme se verifica do sumário respectivo que segue (Id. 98790971):

“Sumário: Recurso de apelação criminal. Irresignação ministerial. Absolvição do recorrido do crime de ameaça (art. 147, c/c art. 61, II, f, ambos do CP). Violência Doméstica. Parquet pretende a reforma da r. sentença de piso para que seja o apelado condenado nos exatos termos da inicial acusatória. POSSIBILIDADE. Materialidade e autoria delitivas evidenciadas nos autos. Palavra da vítima firme e coerente, corroborada pelas demais produzidas no decorrer da persecução penal. Devida a condenação. A representação do apelado, somada ao pedido de providências protetivas de urgência firmado pela vítima, evidencia o temor da ofendida no momento em que foi ameaçada de morte pelo apelado. Parecer pelo PROVIMENTO do recurso ministerial para que seja o apelado condenado nos exatos termos da inicial acusatória.”

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 3 de novembro de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2021